Tribunal: TJDFT
Processo: 0010151-82.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. CRIME CONSUMADO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM. MERO EXAURIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. SUPERIOR À FRAÇÃO NORTEADORA. POSSIBILIDADE.
I - Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu e um comparsa, mediante emprego de grave ameaça e violência, exigiram dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão.
II - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
III - O crime de extorsão é formal e se consuma com o emprego da grave ameaça ou violência, independente da obtenção de vantagem, o que configura mero exaurimento da conduta. Precedentes.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
V - A respeito do aumento na primeira fase da dosimetria, o Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como quando o réu ostenta três condenações configuradoras de maus antecedentes.
VI - Recurso conhecido e desprovido.